Tribunal: TJMT
Processo: 0005716-27.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005716-27.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EDSON LUIZ STELLATO

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA EMENTA – RESULTADO DIVERSO DO RELATÓRIO E DO VOTO DOS ACLARATÓRIOS – ACOLHIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA EMENTA EQUIVOCADA – REABERTURA DOS PRAZOS PROCESSUAIS – RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir erro na publicação do acórdão recorrido, se a ementa fora feita de forma equivocada, com a republicação da ementa correta, cujo resultado foi absolutamente alterado em sede de embargos de declaração anteriormente opostos.

Diante disso, devem os novos aclaratórios serem acolhidos para que seja procedida a
substituição da ementa equivocada pela correta, com a subsequente publicação e reabertura dos prazos recursais.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

EDSON LUIZ STELLATO

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDSON LUIZ STELLATO
acórdão de
ID. n. 25987998 que acolheu os
Embargos de Declaração
de ID. n.8146155 opostos pelo banco exequente
BANCO SISTEMA S/A
para reformar integralmente o aresto de ID. n. 7998828 –
o qual
havia dado provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pelo executado, ora embargante para extinguir a
Ação de Execução no 3656-52.2006.8.11.0040
,

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15 em razão da litispendência desta com o objeto da Ação de Execução no 1289-36.1998.811.0040 (Cód. 4267)
– para
reconhecer e corrigir erro da premissa do qual partiu o acórdão de ID. n. 7998828 e, por consequência,
desprover o recurso de apelação
interposto pelo executado/embargante.

Inconformado, sustenta o embargante a existência de erro material na publicação do acórdão já que a ementa do julgado publicada no dia 02.12.2019 (DJe n. 10.629) indica que o executado teria saído vitorioso na demanda, ante o reconhecimento de litispendência da ação executiva originária. No entanto, o acórdão que foi publicado está em dissenso com relatório e com o voto, o que, além de causar estranheza, cerceia o direito de ampla defesa e contraditório do embargante.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios para fins de correção da contradição apresentada, considerando a existência de divergência entre o relatório existente nos autos e a ementa publicada, reabrindo-se o prazo recursal, sob pena de cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório.

Contrarrazões no ID. n. 31810493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que na esteira da jurisprudência do STJ
“Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir erro na publicação do acórdão recorrido, que havia sido feita de forma incompleta.”
(EDcl no REsp 617.886/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 364)

Nesse sentido:

PROCESSUAL - EMBARGOS DECLARATORIOS - ERRO DE PUBLICAÇÃO - PREJUIZO PARA A EMBARGANTE - RETIFICAÇÃO. I - Deve ser retificado o erro na publicação de acordão, constatado o prejuízo a interesse da parte embargante. II - A matéria em causa já está pacificada neste Tribunal. III - Embargos recebidos em parte.
(STJ - Primeira Turma – EDcl no AgRg no Ag 68.630/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. em 20/11/1995, DJ 05/02/1996, p. 1359)

Nesse caso é de ser reconhecido o erro na publicação do acórdão, a desafiar o acolhimento dos aclaratórios.

Isso porque, conforme ressai dos autos,
EDSON LUIZ STELLATO

interpôs recurso de Apelação Cível contra a sentença que, nos autos dos
Embargos do devedor
opostos à
Execução de título extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos tão somente para determinar que os juros remuneratórios de 3% ao ano fossem capitalizados apenas em periodicidade anual, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão de lhe terem sido deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Referido apelo foi inicialmente provido para
extinguir a
Ação de Execução
no 3656-52.2006.8.11.0040
,

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15 em razão de suposta litispendência desta com o objeto da
Ação de Execução
no 1289-36.1998.811.0040 (Cód. 4267).

Ocorre que, opostos pelo banco apelado,
BANCO SISTEMA S/A
,
os
Embargos de Declaração
de ID. n.8146155, estes foram acolhidos para reconhecer e corrigir o erro da premissa do qual partiu o acórdão de ID. n. 7998828 e, por consequência, atribui-lhes efeitos infringentes para o fim de rejeitar a preliminar de litispendência e, no mérito
desproveu o recurso de apelação
interposto pelo executado/embargante.

Ocorre que, ao invés de ser inserido no acórdão a ementa correspondente ao acolhimento dos referidos aclaratórios opostos pelo banco credor, foi equivocadamente inserida no corpo do Acórdão de ID. n. 25987998 a Ementa de ID. n. 7999741 - Pág. 1, a qual se referia ao recurso de Apelação outrora provido pela Câmara, e que teve o seu resultado absolutamente modificado através dos embargos declaratórios acima referido.

E o que é pior: a referida ementa equivocada – relativa à apelação – foi erroneamente republicada no DJe no 10.629 de 29.11.2019, considerado publicado em 02.12.2019, tal como apontado pelo embargante.

Nesse sentido, importante frisar que
“a jurisprudência do STJ admite a possibilidade de serem
concedidos efeitos infringentes aos Aclaratórios no caso em que, conforme a deficiência a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado embargado
.”
(EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Diante disso,

devem ser acolhidos os presentes declaratórios a fim de que seja reinserido no sistema do PJe o acórdão de 25987998, porém com a devida correção do equívoco apontado, de modo que, no lugar da Ementa de ID. n. 25987998 - Pág. 1, seja inserida a seguinte ementa:

“
E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL – RECURSO PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO VERIFICADO –

EFEITOS INFRINGENTES – LITISPENDÊNCIA AFASTADA –

JULGAMENTO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA EXIBITÓRIA – MÉRITO:– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA LIMITAÇÃO DOS JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANTIDA APLICAÇÃO DO INPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM O DESPROVIMENTO DO APELO DO DEVEDOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DEVEDOR PREJUDICADOS.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de serem concedidos efeitos infringentes aos embargos declaratórios no caso em que, conforme a premissa equivocada a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado embargado (EDcl no REsp 1742625/ES).

Apesar de a Cédula Rural que embasa a execução embargada ter sido emitida em função da securitização parcial de outra cédula anterior, a qual lastreia outra ação de execução anterior ainda em curso, não há se falar em litispendência se do saldo devedor do débito original objeto da primeira execução já fora deduzido o valor securitizado ora exequendo.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa por falta de apresentação de extratos bancários pelo banco exequente se o executado embargante não demonstrou o preenchimento simultâneo de todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, pacificada pelo julgamento do recurso paradigma REsp 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, que deu origem ao
Tema 648
do STJ, em especial o
“
pagamento do custo do serviço”.

Inexiste interesse recursal na alteração da taxa de juros de mora e na exclusão da comissão de permanência quando o laudo pericial aponta que o primeiro encargo foi cobrado em percentual inferior ao pretendido pelo recorrente, e o segundo sequer foi computado nos cálculos apresentados pelo exequente.

Considerando que a correção monetária constitui consectário lógico do
quantum
exequendo, se não há índice na cédula rural hipotecária objeto da execução, de ser mantido o INPC aplicado pela sentença, sobretudo porque autorizado pelo inciso I do art.1o do Decreto no 1.544/1995 – que
dispõe sobre o cálculo da média de índices de preços de abrangência nacional
.

Não tendo sido reconhecida nenhuma abusividade nos encargos de normalidade (meramente remuneratórios), descabido o afastamento dos efeitos da mora.-”

Consequentemente, a referida Ementa deve ser publicada no Diário da Justiça eletrônico – DJe, reabrindo-se os prazos recursais para ambas as partes, evitando-se futura arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,
acolho os presentes embargos
para reconhecer o equívoco na inserção de Ementa equivocada no acórdão, razão pela qual determino que seja reinserido no sistema PJe o acórdão de 25987998, porém com a devida correção do equívoco apontado, de modo que, no lugar da Ementa de ID. n. 25987998 - Pág. 1, seja inserida a seguinte ementa:

“
E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL – RECURSO PROVIDO PARA O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO VERIFICADO –

EFEITOS INFRINGENTES – LITISPENDÊNCIA AFASTADA –

JULGAMENTO DAS DEMAIS TESES RECURSAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA EXIBITÓRIA – MÉRITO:– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA LIMITAÇÃO DOS JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – MANTIDA APLICAÇÃO DO INPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM O DESPROVIMENTO DO APELO DO DEVEDOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DEVEDOR PREJUDICADOS.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de serem concedidos efeitos infringentes aos embargos declaratórios no caso em que, conforme a premissa equivocada a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado embargado (EDcl no REsp 1742625/ES).

Apesar de a Cédula Rural que embasa a execução embargada ter sido emitida em função da securitização parcial de outra cédula anterior, a qual lastreia outra ação de execução anterior ainda em curso, não há se falar em litispendência se do saldo devedor do débito original objeto da primeira execução já fora deduzido o valor securitizado ora exequendo.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa por falta de apresentação de extratos bancários pelo banco exequente se o executado embargante não demonstrou o preenchimento simultâneo de todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, pacificada pelo julgamento do recurso paradigma REsp 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, que deu origem ao
Tema 648
do STJ, em especial o
‘
pagamento do custo do serviço
.’

Inexiste interesse recursal na alteração da taxa de juros de mora e na exclusão da comissão de permanência quando o laudo pericial aponta que o primeiro encargo foi cobrado em percentual inferior ao pretendido pelo recorrente, e o segundo sequer foi computado nos cálculos apresentados pelo exequente.

Considerando que a correção monetária constitui consectário lógico do
quantum
exequendo, se não há índice na cédula rural hipotecária objeto da execução, de ser mantido o INPC aplicado pela sentença, sobretudo porque autorizado pelo inciso I do art.1o do Decreto no 1.544/1995 – que
dispõe sobre o cálculo da média de índices de preços de abrangência nacional
.

Não tendo sido reconhecida nenhuma abusividade nos encargos de normalidade (meramente remuneratórios), descabido o afastamento dos efeitos da mora.-”

Em seguida, publique-se esta nova ementa no Diário da Justiça eletrônico – DJe, reabrindo-se os prazos recursais para ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020